Tribunal: TJDFT
Processo: 0749632-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0749632-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: RILDO ALEIXO DE ALMEIDA TAVARES DECISÃO Trata-se de pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência formulado pelo DETRAN/DF após o julgamento do acórdão que decidiu o recurso inominado por ele interposto (Acórdão no 1402036). O peticionante pugna pela instauração do incidente de uniformização perante o c. STJ, amparando o seu pleito no art. 18, § 3o, da Lei no 12.153/2009. Afirma que o pleito decorre da constatação da existência de interpretação divergente entre Turmas Recursais de Estados diversos quanto ao tema objeto do recurso. A competência para análise do referido pleito é do próprio STJ, conforme se depreende do art. 67, parágrafo único, VIII-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deixo de analisar o cabimento do incidente. Consoante disposto no art. 5o, § 6o, da Portaria Conjunta no 53, de 23/07/14, alterado pela Portaria Conjunta no 28, de 17/04/17, "Distribuído recurso ou ação no sistema PJe, havendo decisão reconhecendo a incompetência material e se o órgão colegiado ou o juízo reputado como vara competente ainda não estiver integrado ao PJe, a respectiva secretaria intimará a parte, por determinação judicial ou de ofício, para formar os autos em 15 dias, juntando os documentos originais e promovendo a materialização dos documentos eletrônicos, sob pena de cancelamento da distribuição.". Observa-se, portanto, que o regramento do TJDFT é expresso ao estabelecer que cabe à parte interessada promover a materialização dos documentos eletrônicos, nos casos em que o órgão competente para julgamento do feito ainda não estiver integrado ao PJe, situação verificada na hipótese. Intime-se a peticionante para que tome as medidas que entender cabíveis. Após, observadas as cautelas de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 23 de março de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito